Tribunal: STF
Processo: HC 87293
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-07
Data de publicação: 2006-02-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA. CONTROVÉRSIA.
MATÉRIA PROBATÓRIA.
1.      Não é inepta a denúncia que qualifica os
acusados, descreve o fato criminoso e suas circunstâncias e
apresenta o rol de testemunhas. Hipótese em que o Ministério Público
 qualificou o paciente e outros e lhes imputou os fatos que
culminaram no crime de homicídio, perfazendo o nexo causal entre as
condutas e o resultado finalístico.
2.      Quanto ao paciente, em
particular, a sentença de pronúncia alude a declarações de
testemunha, afirmando tê-lo visto no local e no momento do disparo
que atingiu a vítima. A contradita a esse depoimento torna os fatos
controversos, exigindo dilação probatória, incabível em habeas
corpus.
        Ordem denegada.